Tribunal: TJDFT
Processo: 0030773-68.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO SOB A ÉGIDE DA LEI PROCESSUAL CIVIL DE 1973. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL POR UM ANO. ESGOTAMENTO. RETOMADA DO CURSO PRESCRICIONAL. ULTIMADO O PRAZO TRIENAL. INALTERADO O QUADRO PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. A presente ação de execução foi distribuída sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, em 22 de agosto de 2014, durante a sua tramitação, entrou em vigor, em 18 de março de 2016, o Novo Código de Processo Civil, instituído pela Lei 13.105/2015.
II. Conforme Incidente de Assunção de Competência n.1 do Superior Tribunal de Justiça, para as ações de execução ajuizadas na vigência do Código de Processo Civil de 1973, o termo inicial do prazo prescricional conta-se a partir do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano, conforme interpretação analógica do art. 40, § 2o da Lei 6.830/1980.
III. O prazo prescricional da pretensão executória lastreada em cédula de crédito bancário é de três anos (Código Civil, art. 206, § 3o, inc. VIII c/c Lei no 10.931/2004, art. 44, e com a Lei Uniforme de Genebra, art. 70, aprovada pelo Decreto 57.663/1966), de sorte que a prescrição intercorrente também observa o mesmo prazo.
IV. Dessa forma, tendo em vista que se passaram mais de três anos desde a retomada do curso prescricional da demanda executória, irretocável a declaração da prescrição intercorrente.
V. Recurso conhecido e desprovido.